Tribunal: TJDFT
Processo: 0743514-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÉBITO CONDOMINIAL. IMÓVEL PROGRAMA MORAR BEM. CONTRATO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE LEGAL. DECISÃO REFORMADA.
1. O Art. 835, inciso XII, do Código de Processo Civil autoriza a penhora de direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia.
2. Em se tratando de imóvel com gravame de alienação fiduciária, mesmo que integrante do programa habitacional Morar Bem, mostra-se possível a penhora dos direitos aquisitivos do devedor fiduciante.
3. As restrições derivadas da particularidade de que a propriedade do bem é do credor fiduciário e que somente quando finalizado o contrato de alienação fiduciária e a propriedade do imóvel passar efetivamente para o fiduciante é que resultará possível a alienação do bem, ou sua eventual venda pelo proprietário fiduciário por outros motivos, não obstam a constrição judicial dos direitos aquisitivos relativos ao imóvel.
4. Recurso provido.